Tribunal: TJSP
Processo: 2101328-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / COVID-19
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de condenação a indenizar por perdas e danos, em razão de apropriação indevida de fundos em conta-corrente bancária. Cumprimento de sentença. Indeferimento do levantamento do produto da condenação. Ausência de razão a tanto. Advogado comum dos litisconsortes ativos com poderes para esse fim. RECURSO PROVIDO.